Tribunal: STF
Processo: RHC 221298
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 757.628/SC, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DO FATO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. AGRAVO DESPROVIDO”. (eDOC 33)



    A recorrente, representada pela Defensoria Pública da União, narra (eDOC 37) haver sido presa em flagrante em 5.5.2022 e denunciada pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e 14 da Lei 10.826/2003 em razão da apreensão de 1,18 kg de maconha e 1 pistola Taurus Millenium PT111G2.



    Afirma, em síntese, que a decisão de prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem demonstrar sua periculosidade específica.



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que responda ao processo em liberdade. (eDOC 37)



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “A prisão preventiva foi assim decretada:



    ‘Em relação aos pressupostos subjetivos indicados no art. 312, caput, do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva dos indiciados é necessária para se garantir a ordem pública.



    Isso porque, João Pedro e Andresa foram flagrados na suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e art. 14 da Lei n. 10.826/03, pois, em dia 05/05/2022, a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência de acidente de trânsito na Avenida Luiz de Camões, Bairro Coral, Município de Lages/SC, envolvendo João Pedro. No local, a guarnição recebeu a informação de que, momento antes, João teria passado alguns objetos para Andresa, que os teria guardado em uma mochila e deixado o local. Ato contínuo, a guarnição logrou êxito em localizar Andresa, que foi abordada, sendo encontrado no interior da mochila 1 [um] tablete de aproximadamente 1 kg de maconha, 1 [um] smartphone e uma pistola Taurus Millenium PT111G2. Em seguida, a guarnição foi até a residência de Andresa e lá encontrou 180 gramas de maconha e 1 [uma] balança de precisão.



    Já indiciado João Pedro Pereira da Silva, além de assumir a propriedade da arma, relatou aos militares que possuía mais entorpecentes em sua barbearia. No local, foram apreendidos 16.465 gramas de maconha, 169 comprimidos de LSD, 99.36 gramas de cocaína, 82.39 gramas de crack, 1 frasco de lança perfume, 3 balanças de precisão, R$ 614,00 [seiscentos e quatorze reais], 3 smartphones, 1 rolo de plástico filme.



    Nesse contexto, comprovada a materialidade delitiva e presentes indícios suficientes de autoria, aliado à natureza e quantidade de droga apreendida, circunstância que deve se sobrepor, inclusive, à primariedade dos investigados, entendo, em Juízo de cognição sumária, que a manutenção da soltura de João Pedro e Andresa colocará em risco a ordem pública, tão assolada pela narcotraficância que insiste em se infiltrar clandestinamente no convívio societário. […]



    Ante o exposto, decreto a prisão preventiva de João Pedro Pereira da Silva e Andresa Cordeiro Gomes, já qualificados, como garantia da ordem pública, nos termos do art. 310, II, art. 312, caput, 313, I, todos do Código de Processo Penal. (e-STJ, fls. 143-144)’



    O Tribunal de origem denegou a ordem sob os seguintes fundamentos: (…)



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplica ção da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    No caso, observa-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois a paciente foi presa em flagrante na posse de um total de 1,180 kg de maconha e de 1 pistola Taurus Millenium PT111G2”. (eDOC 34, p. 3)



    Efetivamente, a leitura do decreto prisional (eDOC 9, p. 1) revela que a prisão está fundamentada apenas no tipo de delito praticado pela recorrente, não em dados concretos de sua pessoa ou conduta – que, como visto, aparentemente, foi apenas a de auxiliar o corréu a ocultar o material ilícito da autoridade policial, que se encaminhava para o local do acidente.



    Ademais, não há nos autos qualquer informação que desabone a alegação da defesa de que a recorrente seja primária.



    Reitero que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a restrição da liberdade do suspeito da prática de crime exige fundamentação em elementos concretos que revelem sua necessidade, não na gravidade do crime ou em razão de seu caráter hediondo. Nesse sentido, além do HC 84.662, rel. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 22.10.2004; HC 88.448, de minha relatoria, 2ª Turma, por empate na votação, DJ 9.3.2007; HC 101.244, rel. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, unânime, DJe 8.4.2010, cito os seguintes julgados:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Réu primário. Parecer do MPE pela revogação da prisão. Ausência de fundamentação idônea para a custódia. Ordem concedida. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não valida decreto de prisão preventiva fundado na gravidade abstrata do delito, mediante fundamentação genérica. O decreto prisional, portanto, ‘há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura ou a manutenção em liberdade do agente implicará risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal (CPP, art. 312)’ (HC 136.296, rel. Min. Rosa Weber) (...)”. (HC 200078 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.8.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. QUANTIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É deficiente a fundamentação de decisão que decreta prisão preventiva quando calcada em considerações genéricas sobre o delito ou em mera alusão a ato infracional pretérito sem elucidar, à luz dos requisitos do art. 312 do CPP, em que medida a manutenção da prisão cautelar do agente é providência indispensável para o adequado deslinde do feito criminal, sobretudo se a quantidade de drogas apreendida, segundo as balizas da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se mostra elevada o suficiente para justificar a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido”. (HC 194.728 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.9.2021)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário para conceder a ordem de habeas corpus, a fim de revogar a prisão decretada em desfavor da recorrente, se por outro motivo não estiver presa. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP, que poderão ser reforçadas ou reduzidas pelo juízo de origem:



    a) comparecimento periódico em juízo, nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades; e



    b) proibição de se ausentar da comarca sem autorização judicial. 



    Deixo de estender os efeitos da decisão ao corréu por absoluta ausência de similaridade fática.



    Comunique-se com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente